Tribunal: TJMT
Processo: 0000532-46.2020.8.11.0048
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000532-46.2020.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOACIR LUIZ DA SILVA - CPF: 608.257.231-91 (EMBARGANTE), SABRINA DA SILVA GONCALVES - CPF: 707.297.601-97 (ADVOGADO), RAFAEL APARECIDO GONCALVES - CPF: 012.961.021-65 (ADVOGADO), DANIEL ALEXANDRE POLO - CPF: 117.480.848-95 (EMBARGANTE), HOLDER DANNY LOPES DA SILVA - CPF: 945.620.591-68 (EMBARGANTE), FRANCISCO NETO DA SILVA - CPF: 482.008.161-68 (EMBARGANTE), ALCIDES BATISTA DE SOUZA - CPF: 205.224.791-20 (EMBARGANTE), ROSIVAN RAMOS DA SILVA - CPF: 545.292.711-53 (EMBARGANTE), EDSON BIAZI - CPF: 927.870.101-72 (EMBARGANTE), SILVIA DE ALMEIDA RAIMUNDO - CPF: 004.814.801-61 (EMBARGANTE), LINDOMAR BATISTA DE SOUZA - CPF: 819.776.701-72 (EMBARGANTE), VANDEBERG FARIA DE SOUZA - CPF: 432.995.121-53 (EMBARGANTE), MARIVALDO GOMES DOS SANTOS - CPF: 880.077.821-68 (EMBARGANTE), ROSANGELA FERREIRA MIRANDA - CPF: 934.280.301-68 (EMBARGANTE), PAOLLA DERY LIMA DE SOUZA - CPF: 054.430.061-00 (EMBARGANTE), SERGIO TADEU GENEROSO DA SILVA - CPF: 029.773.988-30 (EMBARGANTE), MARIA CECILIA GENEROSO DA SILVA - CPF: 345.468.981-34 (EMBARGANTE), LUIZ ANTONIO DOS SANTOS FEITOSA - CPF: 012.186.481-20 (EMBARGANTE), OLIRIO DE SOUSA RODRIGUES - CPF: 074.510.671-49 (EMBARGADO), JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA - CPF: 775.521.051-00 (ADVOGADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), GILMAR PEREIRA RODRIGUES - CPF: 028.985.701-50 (EMBARGADO), DONIZETE APARECIDO BUENO - CPF: 786.177.908-49 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE DONIZETE APARECIDO BUENO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALCIDES BATISTA DE SOUZA - CPF: 205.224.791-20 (EMBARGADO), DANIEL ALEXANDRE POLO - CPF: 117.480.848-95 (EMBARGADO), EDSON BIAZI - CPF: 927.870.101-72 (EMBARGADO), FRANCISCO NETO DA SILVA - CPF: 482.008.161-68 (EMBARGADO), HOLDER DANNY LOPES DA SILVA - CPF: 945.620.591-68 (EMBARGADO), JOACIR LUIZ DA SILVA - CPF: 608.257.231-91 (EMBARGADO), LINDOMAR BATISTA DE SOUZA - CPF: 819.776.701-72 (EMBARGADO), LUIZ ANTONIO DOS SANTOS FEITOSA - CPF: 012.186.481-20 (EMBARGADO), MARIA CECILIA GENEROSO DA SILVA - CPF: 345.468.981-34 (EMBARGADO), MARIVALDO GOMES DOS SANTOS - CPF: 880.077.821-68 (EMBARGADO), PAOLLA DERY LIMA DE SOUZA - CPF: 054.430.061-00 (EMBARGADO), RAFAEL APARECIDO GONCALVES - CPF: 012.961.021-65 (ADVOGADO), ROSANGELA FERREIRA MIRANDA - CPF: 934.280.301-68 (EMBARGADO), ROSIVAN RAMOS DA SILVA - CPF: 545.292.711-53 (EMBARGADO), SABRINA DA SILVA GONCALVES - CPF: 707.297.601-97 (ADVOGADO), SERGIO TADEU GENEROSO DA SILVA - CPF: 029.773.988-30 (EMBARGADO), SILVIA DE ALMEIDA RAIMUNDO - CPF: 004.814.801-61 (EMBARGADO), VANDEBERG FARIA DE SOUZA - CPF: 432.995.121-53 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE DONIZETE APARECIDO BUENO (EMBARGANTE), GILMAR PEREIRA RODRIGUES - CPF: 028.985.701-50 (EMBARGANTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), OLIRIO DE SOUSA RODRIGUES - CPF: 074.510.671-49 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO DE POSSE C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE POSSE E ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA QUANTO A INAUTENTICIDADE DA ASSINATURA DE UM DE DOS VENDEDORES – PROVA CONTUNDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – CONTRATO NULO –
CONVALIDAÇÃO
–
INADMISSIBILIDADE PELA NORMA DE DIREITO CIVIL
–
PEDIDO REIVINDICATÓRIO
–
PRESSUPOSTOS
–
PROVA DA PROPRIEDADE E POSSE INJUSTA
–
EXISTÊNCIA
– SENTENÇA MANTIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – INVIABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por LUIZ ANTONIO DOS SANTOS FEITOSA e Outros, contra o acórdão desta 3ª Câmara Cível que declarou prejudicado o seu recurso de apelação, ante o desprovimento do RAC 0000999-35.2014.8.11.0048, opostos por ESPÓLIO DE DONIZETE APARECIDO BUENO e outros.

A parte embargante pretende prequestionar a matéria discutida nos autos.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2º, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou no id. 186092696.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há
omissão
quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a
contradição
ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Por fim, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023